Tribunal: STF
Processo: RE 1132504
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática de minha lavra que deu parcial provimento ao recurso extraordinário, cujo trecho transcrevo a seguir: 
    “Nesse sentido, vez que esta Corte declarou constitucional a fixação dos juros moratórios, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nas condenações da Fazenda Pública oriundas de relação jurídica não-tributária, concluo que assiste razão ao recorrente nesse ponto.
    Por fim, no que tange ao pedido de intimação dos expropriados para que digam se concordam com a transferência da propriedade do imóvel em favor do INCRA, mesmo sem o trânsito em julgado do presente processo, percebe-se que tal diligência compete ao juízo de origem e não a esta Corte em sede de recurso extraordinário. 
    Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática (eDOC 14) para dar parcial provimento ao recurso extraordinário (art. 932, IV, b, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), de modo que os juros moratórios na condenação da Fazenda Pública sejam fixados segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança”. (eDOC 20)
    Nas razões dos embargos, sustenta-se que restou superado o entendimento adotado pelo acórdão de origem, no sentido de que os juros compensatórios são devidos na desapropriação direta e indireta, de forma invariável, no percentual de 12% ao ano (Súmula 618/STF e ADI 2.332/MC), ante a superveniência do julgamento de mérito da ADI 2332/DF, em 17.05.2018, e do advento da Lei 13.465/2017.
    Alega-se, ainda, que, apesar de a decisão de mérito da ADI 2332 ser posterior à interposição do recurso extraordinário do INCRA, ela se aplica desde sua publicação a todos os casos existentes com eficácia erga omnes e efeito vinculante.
    Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões. (eDOC 25)
    Decido.
    A irresignação merece prosperar. 
    O Tribunal de origem estabeleceu a incidência de juros compensatórios no percentual de 6% ao ano, no período de 11/06/1997 a 13/09/2001, conforme se denota da ementa do acórdão:
    “ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. DIFERENÇA DE ÁREA. INDENIZAÇÃO PELA TERRA NUA. VALOR DO BEM NO MOMENTO DA PERDA DA POSSE. LIMITAÇÃO DOS JUROS COMPENSATÓRIOS EM 6% AO ANO DURANTE A VIGÊNCIA DA MP Nº 1.577/97. 1. A diferença de área do imóvel expropriado apurada no laudo pericial deve ser indenizada, sob pena de violação ao comando constitucional que determina a justa indenização. 2. Ao expropriado é devida indenização com base no valor do bem no momento da perda da posse. 3. É possível a cumulação de juros compensatórios e moratórios. Súmula 12do STJ. 4. Juros compensatórios de 6% ao ano, no período de 11/06/1997 a 13/09/2001, tendo em vista a MP nº 1.577/97”. (eDOC 11, P. 58)
    Destaco que, à época do acórdão, o termo final do prazo de incidência de juros compensatórios no percentual de 6% ao ano (13.9.2001) correspondia à data de publicação da decisão liminar do STF na ADI 2.332/DF, que suspendeu a eficácia da expressão 'de até seis por cento ao ano', do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela medida provisória 1.577/97. Assim, a partir de 14.9.2001, aplicava-se a capitalização nos termos da súmula 618 do STF (na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano).
    Não obstante a isso, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do DL 3.365/1941, que estabelece o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, conforme se denota da ementa do julgado:
    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2019)
    Assim, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% ao ano (0,5% ao mês) para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, conforme previsto no art. 15-A do DL 3.365/41, superando o teor da súmula 618 do STF.
    Nesse sentido, não há mais razão para incidência de juros compensatórios de 6% ao ano tão somente até 13.9.2001, devendo o referido percentual de capitalização ser adotado, pelo tempo cabível, a partir de 11.6.1997, em virtude da eficácia erga omnes e do efeito vinculante do julgamento de mérito da ADI 2.332/DF.
    No que tange ao advento da Lei 13.465/2017, destaco que esta Corte já assentou, especificamente quanto à referida legislação, que é inviável a análise de superveniente modificação legislativa trazida por ato normativo infraconstitucional em sede de recurso extraordinário, conforme se denotam das ementas transcritas a seguir:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. ANÁLISE DA LEI Nº 13.465/2017. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Para chegar às conclusões sustentadas pela parte recorrente seria necessário analisar os termos da norma infraconstitucional pertinente, providência inviável de ser realizada neste momento processual. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1076297 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.9.2018)
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. REFORMA AGRÁRIA. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS TRAZIDAS PELA LEI 13.465/2017. PRETENSÃO QUE DEMANDARIA A ANÁLISE DE SUPERVENIENTE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA POR ATO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL QUE SE ALEGA SER IMEDIATAMENTE APLICÁVEL AO CASO. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO A TAL PRETENSÃO NESSA EXCEPCIONAL VIA RECURSAL EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 1204857 ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2019)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para que seja integrada a decisão embargada, de modo a serem adotados juros compensatórios de 6% ao ano a partir de 11.6.1997, nos termos do que ficou decidido por esta Corte na apreciação do mérito da ADI 2.332/DF.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente